Tribunal: STF
Processo: ARE 1470844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo devolvido ao Tribunal de origem, tendo em conta “o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno.”



    O Tribunal de origem devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de possível erro material na decisão proferida.



    Verifica-se, de fato, a ocorrência de erro material, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão proferida em 12.12.2023 (eDoc. 13).



    Passo à nova análise do recurso.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, que ficou assim ementado:



     RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. CIRURGIA DE CARÁTER ELETIVO REALIZADA POR MÉDICO E HOSPITAL NÃO CONVENIADOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PACIENTE QUE OPTOU POR PROFISSIONAL MÉDICO NÃO COOPERADO DO PLANO DE SAÚDE, SEM SOLICITAR A LIBERAÇÃO DA CIRURGIA PELO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



     No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos arts. 6º, 196 e 197, da Constituição.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema 800 da repercussão geral; (ii) incidência, no caso, da Súmula 284/STF.



    Decido.



    O recurso não deve ser admitido. 



    Quanto à aplicação do Tema 800 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, verifica-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nessa linha, veja-se o ARE 1.443.096-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AMPARADA EM PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO SUPREMO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não é preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento .



    5. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. A hipótese atrai, portanto, a incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. Sobre o tema, citam-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente